Tribunal: TJBA
Processo: 0504715-74.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504715-74.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LUMU 'S SERVICO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Lumu's Serviço Correspondente Bancário Ltda., nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente mesmo após intimação para promover o andamento do feito. A execução foi proposta em 2018 e o Município foi intimado eletronicamente em 2022 para manifestar interesse no prosseguimento do feito e apresentar planilha atualizada do débito, sem que tivesse havido qualquer manifestação. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, considerando a ausência de impulso processual pelo ente público, mesmo após regular intimação pessoal por meio eletrônico. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de intimação pessoal do autor para caracterização do abandono do processo. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, caput e §6º, da Lei nº 11.419/2006, tem natureza de intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública. O Município permaneceu inerte após a intimação válida e pessoal, deixando de apresentar manifestação no prazo legal, o que caracteriza abandono do feito. Não se verifica qualquer violação com a extinção do feito, uma vez que restou evidenciada flagrante inércia processual da parte exequente, apesar de instada a atuar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins do art. 485, III, do CPC. 2. Caracteriza-se o abandono do processo quando, intimado pessoalmente, o exequente não impulsiona a execução fiscal, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0504715-74.2018.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado LUMU'S SERVICO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA